Tribunal: TJSP
Processo: 1060771-88.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI – Segurança denegada – Insurgência da impetrante – Pretensão de que seja garantido seu direito líquido e certo de recolher o ITBI tendo como base de cálculo o valor do negócio jurídico declarado e atualizado (integralização do capital social), e não o "valor venal de referência" estabelecido pela Municipalidade – Acolhimento - Impossibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI – Segurança denegada – Insurgência da impetrante – Pretensão de que seja garantido seu direito líquido e certo de recolher o ITBI tendo como base de cálculo o valor do negócio jurídico declarado e atualizado (integralização do capital social), e não o "valor venal de referência" estabelecido pela Municipalidade – Acolhimento - Impossibilidade de aplicação da Lei no 11.154/91 com redação dada pelas Leis no 14.125/2005 e 14.256/2006 - Valor de referência afastado no julgamento do REsp no 1.937.821/SP (Tema 1113) - Teses fixadas pelo STJ que afastam o valor venal de referência e desvinculam a base de cálculo do ITBI do valor venal para fins de IPTU, inclusive como piso da tributação, fixando como parâmetro da base de cálculo o valor da transação, declarado pelo contribuinte, ressalvada a possibilidade de instauração de procedimento administrativo, pela Administração, com espeque no art. 178, do CTN, para averiguar a consonância com os preços de mercado – Sentença reformada – Recurso provido.